Tribunal: STF
Processo: AI 715720
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Plano de saúde. Contrato. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.